Tribunal: TJDFT
Processo: 0749409-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes graves contra a dignidade sexual e sequestro qualificado. Alegação de excesso de prazo na instrução criminal. Configuração de constrangimento ilegal. Revogação da prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 1o, IV e V, e 213, § 1o, do Código Penal, este último por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal), contra vítima menor de idade. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal, considerando que o paciente está preso há oito meses, sem que a audiência de instrução tenha sido realizada, em razão de sucessivos adiamentos imputados a equívocos processuais. Requer a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o excesso de prazo na instrução criminal configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e, (ii) determinar se a prisão preventiva ainda é imprescindível ou se é possível sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, conforme prevê o art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser fundamentada na necessidade concreta de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da instrução criminal, o que não se demonstra no caso em análise.

4. A demora processual, com sucessivos adiamentos da audiência de instrução, incluindo cancelamentos por motivos alheios à defesa, caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, violando os princípios da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII) e da presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII).

5. A existência de condenação anterior do paciente, embora relevante, não pode justificar, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva sem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, fuga ou interferência na instrução criminal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite fundamentação abstrata ou genérica para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de riscos concretos e individualizados.

IV. Dispositivo

7. Ordem concedida.